Tribunal: TJDFT
Processo: 0721378-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO. LOTEAMENTO REGULAR. ASSOCIAÇÃO. NÃO ADESÃO. TEMAS 882 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E 492 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICÁVEIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp 1.280.871/SP, na sistemática dos repetitivos (Tema 882), fixou entendimento de que "as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram".
1.1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE RE 695911, firmou entendimento em repercussão geral no mesmo sentido, reconhecendo a inconstitucionalidade da cobrança: "É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei no 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis." (Tema 492).
2. Ausente qualquer documento que demonstre que o lote foi comercializado como inserido em condomínio fechado, não se tratando de loteamento irregular e diante da informação de que o lote possui acesso a via pública, não há motivo para se aplicar a distinção firmada por esta Corte em relação aos Temas 882 do Superior Tribunal de Justiça e 492 do Supremo Tribunal Federal.
3. A omissão de trecho de julgado que lhe desfavorece a fim de aplicar ao caso jurisprudência firmada com base em premissa fática oposta à situação dos autos configura litigância de má-fé. Multa aplicada.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.